Tribunal: TJDFT
Processo: 0747857-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão desta relatoria (Id 21549762) que não conheceu do agravo de instrumento que interpôs contra pronunciamento exarado pelo i. juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 73434273 do processo de referência), com fundamento no descabimento desse recurso para atacar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução, processo n. 0731071-09.2020.8.07.0001. Em razões recursais (Id 22621285, p. 1-23), o agravante requer a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, para que seja o recurso conhecido e provido, determinando-se a não exclusão dos honorários advocatícios contratuais na planilha do crédito executado. Caso não seja este o entendimento, requer o provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento e, em seguida, no mérito, dar-lhe provimento pelas razões acima delineadas. A parte agravada apresentou apenas contraminuta ao agravo de instrumento, em que suscitou preliminar de perda de objeto desse recurso por entender estar prejudicado, em razão de o i. juízo de origem haver extinto o processo de referência sem resolução do mérito, devido o agravante não ter atendido à determinação de emenda à petição inicial. No mérito se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 22985820, p. 1-3). O agravado reiterou a alegação de perda superveniente do objeto recurso em razão da prolação de sentença de extinção do processo (Id 22990504). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido prolatada sentença pelo i. juízo de origem de indeferimento da petição inicial pelo não atendimento à determinação de emenda e extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo interno manejado com a intenção de obter a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Concretamente, o agravo de instrumento não foi conhecido, porque considerado incabível. Todavia, desejava o agravante cassar esta decisão para que dito recurso fosse admitido e processado, mediante o provimento do agravo interno manejado contra aquela decisão unipessoal desta relatoria. Extinto, todavia, o processo de referência com o indeferimento da petição inicial, o agravo interno interposto pelo agravante ficou prejudicado. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. 2. Ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, também o agravo interno perde o seu objeto. 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)